Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Vistos, etc. RAYELLO RUSVELTY SILVA DE BRITO interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão no 0701675-16.2022.8.07.0001, aplicou multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, IV, do CPC. Confira-se, in verbis: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO PAN S.A em desfavor de RAYELLO RUSVELTY SILVA DE BRITO, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 137761234, a parte autora solicitou que o requerido fosse intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar o veículo objeto da ação, sob pena de aplicação de multa diária e sanção processual, nos termos do artigo 77, IV do CPC. Intimado, o requerido não se manifestou. Decido. Indefiro, inicialmente, o pedido de aplicação de multa diária ao requerido por descumprimento da ordem de indicação do endereço onde se localiza o bem o bem objeto do presente feito. A questão referente ao descumprimento da ordem judicial deve ser resolvida pela imposição de multa por litigância de má-fé e não com a cominação própria das obrigações de fazer e não fazer. Assim, tendo em vista que o réu mostra recalcitrância no cumprimento das ordens deste Juízo, aplico-lhe multa por litigância de má-fé no valor de 3% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 80, IV do CPC. Fica a parte autora intimada a informar o atual paradeiro do veículo no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ficam as partes intimadas.” Inicialmente, o agravante pede a gratuidade de justiça. Em suma, aduz que o Decreto Lei n. 911/59 não prevê penalidade que possa justificar a multa, nem dispõe que o requerido deva apresentar o bem alienado fiduciariamente. Alega que, não sendo localizado o veículo, a possível consequência é a conversão da ação em execução de título. Sustenta que a decisão é ilegal, além de defender que a apreensão do veículo é ato prescindível à satisfação do credor, uma vez que esse dispõe de outros meios para conseguir o que pleiteia. Colaciona julgados que entende abonar suas teses, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a condenação da multa. É a suma dos fatos. De início, defiro gratuidade de justiça ao agravante exclusivamente para o regular processamento deste recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, o efeito suspensivo vindicado merece ser concedido, pois, sob um juízo de cognição sumária, não há previsão legal que legitime a fixação de multa em sede de busca e apreensão de veículo, caso o devedor não indique a localização do bem. Ademais, em princípio, a aplicação de multa necessita de prova cabal de dolo processual, o que deverá ser apreciado pelo Eg. Colegiado. Assim, concedo efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a cobrança de multa até apreciação do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator